Tribunal: TJDFT
Processo: 0002439-95.2017.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. FRAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO).
I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam, com a certeza necessária, a materialidade, a autoria e o dolo para o cometimento do crime de estelionato, configurado pela simulação de pagamento do valor devido mediante cheque falso, causando efetivo prejuízo, não havendo que se falar em mérito ilícito civil.
II - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente." Assim sendo, o histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.
III - O prejuízo financeiro no delito de estelionato é elemento inerente ao tipo penal, salvo se extrapolar o resultado normalmente observado como no caso dos autos.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável.
V - Recurso conhecido e provido em parte.